Tribunal: TJMT
Processo: 1075378-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075378-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO DOS SANTOS MARTINS - CPF: 429.419.891-53 (RECORRENTE), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FRAUDE. TRANSAÇÕES VIA PIX. CONTA DE PASSAGEM. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. RESOLUÇÃO BCB No 1/2020. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O bloqueio de conta bancária por suspeita fundada de fraude, com base em movimentações atípicas e utilização da conta como "conta de passagem", constitui exercício regular de direito da instituição financeira, não configurando falha na prestação de serviço.

2.

É legítimo o débito decorrente da devolução de valores fraudulentos via Mecanismo Especial de Devolução (MED), quando o titular da conta permitiu o saque ou transferência de recursos recebidos indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa.

3.

Não há dever de indenizar por danos morais quando o bloqueio de conta bancária decorre de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caracterizada pela cessão imprudente de dados bancários para intermediação de transações suspeitas.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face do disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA DO CARMO DOS SANTOS MARTINS
contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela autora. Consistente na obrigação de fazer (desbloqueio da conta), da conta corrente Agencia no 1455 – conta corrente no 0007976- 6), deverá ser feito em até 05 dias uteis, sob pena de aplicação de multa.

Improcedente os demais pedidos.

O processo teve origem em ação na qual a autora alegou ter tido sua conta bloqueada pelo Banco Bradesco após emprestar seus dados bancários para sua filha realizar transações via PIX.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que o bloqueio da conta perdurou por tempo excessivo (mais de um ano). Alega ser terceira de boa-fé e pede a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de danos morais e declarar a inexistência do débito de R$ 3.960,00.

A questão central consiste em saber se houve falha na prestação de serviço do banco ao manter a conta bloqueada e gerar débito decorrente de fraude, e se tal conduta gera dever de indenizar.

No caso em análise, a própria autora admite na inicial que forneceu seus dados bancários para que sua filha recebesse valores de terceiros e realizasse saques imediatos. Essa conduta, conhecida como "conta de passagem", é típica em casos de fraudes bancárias, onde criminosos utilizam contas de terceiros para dificultar o rastreamento do dinheiro.

A jurisprudência e as normas do Banco Central (Resolução BCB no 1/2020) autorizam e impõem às instituições financeiras o dever de bloquear cautelarmente recursos oriundos de suspeita de fraude e realizar a devolução aos prejudicados através do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o banco agiu no exercício regular de direito e em cumprimento às normas de segurança do sistema financeiro.
O débito de R$ 3.960,00 existente na conta da autora decorre do fato de que o dinheiro da fraude entrou na conta, foi sacado/transferido pela autora (ou sua filha), e posteriormente o banco teve que devolver o valor à vítima original.

Se a autora permitiu o saque do dinheiro que não lhe pertencia legitimamente, e o banco foi obrigado a devolver esse valor à vítima da fraude, é legítimo que o banco cobre esse prejuízo da titular da conta. Anular esse débito seria permitir o enriquecimento sem causa da parte autora.

Quanto aos argumentos da recorrente sobre a demora no desbloqueio e o pedido de danos morais, observo que a situação foi causada pela própria imprudência da titular da conta ao ceder seus dados para transações atípicas.

Ainda que o bloqueio tenha se estendido, quem deu causa ao evento foi a parte autora (culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, II, do CDC). Não pode a recorrente pleitear indenização por um transtorno que ela mesma ajudou a criar ao não zelar pela segurança e uso pessoal de sua conta bancária. O desbloqueio já foi determinado na sentença, o que resolve a questão prática para o futuro.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, entendo que a sentença de primeiro grau analisou corretamente os fatos. O banco agiu para coibir fraude, e a autora, ao assumir o risco de emprestar sua conta, deve arcar com as consequências financeiras (o débito) e não faz jus a indenização moral.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO CAUTELAR DE CONTA BANCÁRIA POR SUSPEITA DE FRAUDE. RETENÇÃO TEMPORÁRIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA QUANTIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO

1. O bloqueio de conta bancária realizado com fundamento em suspeita de fraude não configura ato ilícito passível de indenização. O bloqueio decorreu de procedimento de segurança adotado pelas instituições financeiras, que possuem dever legal e contratual de prevenir fraudes, nos termos da regulação do Banco Central do Brasil.

2. A autora não comprovou a origem ou a destinação alimentar do numerário depositado em conta de terceiro, ônus que lhe competia.

[...]

(N.U 1053191-83.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025)

RECURSO INOMINADO – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - MEDIDA DE SEGURANÇA COMPROVADA – BLOQUEIO NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO N° 3.211/2004 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

4. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar que o bloqueio da conta bancária foi por motivo de segurança, conforme demostrado na sentença atacada, vejamos: “Em que pese as alegações da Promovida, elas não foram especificamente impugnadas. Apesar da alegação de fraude nos depósitos, a Autora não comprovou a licitude ou origem das transações. Assim, não há que se falar em falha na prestação dos serviços, se a Promovida alegou o bloqueio da conta por denúncias de fraude, o que não foi impugnado”.

5. Dessa forma, em razão da ausência de ato ilícito praticado pela parte reclamada (artigo 186 do Código Civil), denota-se que a sentença do Juízo a quo bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme previsto no artigo 46 da Lei 9.099/96 “O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

6. Nesse mesmo sentido, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: N.U 1005449-33.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023.

[...]

(N.U 1055236-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA POR SUSPEITA DE FRAUDE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FAVORÁVEIS AO BLOQUEIO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA AUTORA QUANTO AOS LANÇAMENTOS EM SUA CONTA DIGITAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Recorrente alega irregularidade no bloqueio da sua conta digital.

2. De acordo com os extratos bancários apresentados nos autos, constam diversas transferências via pix, as quais não foram justificadas pela consumidora, considerando o fato dela ter informado ser diarista e não comerciante, isto é, não seria comum a extensa movimentação financeira.

3. O bloqueio de conta bancária por suposta transação fraudulenta não configura prejuízo passível de ser indenizado, pois o banco requerido agiu justificadamente em decorrência de possível suspeita de fraude de acordo com os dados de que dispunha no tempo do ocorrido.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Analisando os autos, é incontroverso que houve o encerramento da conta corrente de titularidade da autora junto ao banco réu, por iniciativa unilateral deste. A instituição financeira, no entanto, comprova que tal conduta decorreu de bloqueio de segurança por indícios de utilização fraudulenta de seus serviços, ao que remeteu notificação prévia à cliente quanto ao cancelamento da conta, inclusive solicitando dados bancários para a transferência do saldo até então existente (id. 152532985), desde que não evidenciada necessidade de restituição a outra instituição, atendendo, assim, ao que determina a Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil (art. 5o).”.

[...]

(N.U 1015585-55.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024)

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, eis que a parte é beneficiária da Gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026